Tribunal: TJBA
Processo: 8004264-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004264-37.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA Advogado(s): ADAO JOSE FERNANDES JUNIOR, LUIZ HENRIQUE DOS REIS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. QUESTÕES DECIDIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno em apelação, mantendo sentença que afastou a cobrança do ICMS-DIFAL apenas no período de 90 dias após a publicação da Lei Complementar nº 190/2022. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar: (i) a alegação de violação ao princípio da reserva de Lei Complementar; (ii) a teoria da interrupção do fluxo de positivação; (iii) a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 14.415/2021 e do Convênio ICMS nº 236/2021; (iv) a opção legislativa pela não convalidação das normas estaduais anteriores; (v) a delimitação do período de vacância normativa. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões essenciais à solução da controvérsia, tendo se baseado no precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal proferido nas ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078. 4. A decisão da Suprema Corte, dotada de eficácia erga omnes, reconheceu a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, que estabeleceu a produção de efeitos após noventa dias da data de sua publicação, afastando a necessidade de observância da anterioridade anual. 5. A questão da reserva de Lei Complementar foi superada com a edição da aludida norma, que regulamentou a matéria conforme determinado pelo STF no julgamento da ADI nº 5.469 e do RE nº 1.287.019/DF. 6. A pretensão recursal é, portanto, de rejulgamento da causa, pelo inconformismo com a interpretação conferida pelo Tribunal às questões jurídicas controvertidas, medida que, entretanto, não se conforma com a estreita via eleita. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão o acórdão que decide todas as questões essenciais à solução da controvérsia com base em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. 2. A constitucionalidade da cláusula de vigência do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, reconhecida pelo STF nas ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, afasta as alegações de violação à anterioridade anual e de inconstitucionalidade das normas que regulamentaram a cobrança do ICMS-DIFAL." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7.066, ADI nº 7.070 e ADI nº 7.078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023, DJe 06.05.2024; STF, ADI nº 5.469 e RE nº 1.287.019/DF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.